Tribunal: TJDFT
Processo: 0729669-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Medida cautelar. Arresto de bens. Tutela de urgência. Fraude em transações comerciais. Bloqueio patrimonial. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de bens em cautelar preparatória. Agravante alega ter sido vítima de fraude em transações comerciais envolvendo veículos automotores, com prejuízo de R$ 1.380.000,00 (um milhão e trezentos e oitenta mil reais). Sustenta risco de dilapidação patrimonial dos agravados e requer medida cautelar para garantir futura execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se estão preenchidos os requisitos legais para o arresto de bens da parte agravada, como medida cautelar de urgência.
III. Razões de decidir
3. O arresto de bens pode ser deferido quando presentes os requisitos da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), ou seja, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo.
4. Existindo fortes indícios de que o réu, valendo-se da sua posição de negociante de carros, locupletou-se mediante promessa de entrega de veículos, mediante pagamento antecipado, a vários empresários do Distrito Federal e de outras unidades da Federação, situação que ensejou, inclusive, lavratura de ocorrência policial, ante a abstenção de entrega dos bens a todos os envolvidos, há que se considerar demonstrado o risco ao resultado útil do processo alegado pelo autor.
5. Tendo sido a inicial instruída com documentos que se aparentam suficientes para a comprovação do fato constitutivo do direito alegado, bem como, apresentando-se o risco ao resultado útil do processo, há que ser deferido o arresto cautelar de bens.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0715219-45.2020.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, j. 30/09/2020.